Tribunal: TJDFT
Processo: 0729089-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTAS APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO. APURAÇÃO. SALDO DEVEDOR. PARÂMETRO. PREÇO DE VENDA. TABELA FIPE INAPLICÁVEL. JUROS DE MORA. LIMITE LEGAL. Apresentadas as contas em sede de contestação, não prevalece a pretensão para obrigar que o réu apresente novas contas, uma vez que se passa para a segunda fase do procedimento, com a apuração do saldo devedor. Nos termos do artigo 2o, caput , do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. A apuração do saldo devedor, por expressa disposição legal, deve observar o valor obtido com a venda do veículo alienado fiduciariamente, não sendo aplicável como parâmetro o valor constante da tabela FIPE. Os juros moratórios não se confundem com os juros remuneratórios e, ainda que decorrentes de contrato bancário, devem observar o limite legal previsto no artigo 406, do Código Civil. Nos termos do enunciado 379, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.